Tribunal: TJDFT
Processo: 0749945-55.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-09-29

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. PERDA DE OBJETOS EM TRANSPORTE POR APLICATIVO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO COMPROVADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SOLIDARIEDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Embargos de Declaração opostos em face do acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto pelas autoras.
2. O fato relevante. Apontam os embargantes omissão no julgado, ao argumento de que o contato com a Uber aconteceu imediatamente após deixarem o veículo da motorista, na tentativa de comunicar o ocorrido e evitar quaisquer danos. Acrescentam que “Em poucos minutos, as Recorrentes, através do perfil da solicitante da viagem, tentaram em contrato com a UBER através do aplicativo, mas não receberam qualquer resposta”. Sustentam que, se os aparelhos telefônicos foram subtraídos por terceiros, não foi comprovado a realização de uma corrida logo após a finalização daquela das embargantes. Asseveram que o acórdão deixou de distribuir de forma expressa a responsabilidade proporcional das recorrentes quanto ao pagamento das despesas processuais. Ofertadas contrarrazões.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na verificação de omissão que justifiquem a retratação do acórdão proferido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios são um recurso integrativo, através dos quais se busca sanar vícios, como obscuridade, contradição, omissão ou dúvida, que podem acometer a decisão judicial, que deve primar pela clareza e inteligibilidade.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que as embargantes, em verdade, pretendem a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos embargos de declaração. No caso em análise, não foram encontrados vícios a serem enfrentados. Ao contrário do alegado pelas embargantes, a questão contestada foi devidamente examinada, conforme itens 8 e 9 do acórdão, apontando o contato com a Uber às 19h. Por oportuno, diante do contato tardio (23 minutos após o encerramento da corrida às 18h37min), inexiste omissão da recorrida em contactar o motorista, a fim de evitar o dano sofrido. Destaca-se que a recorrida não possui qualquer ingerência sobre os bens pessoais levados pelo passageiro, sendo deles o dever de cautela na guarda de objetos.
6. O argumento de que não há comprovação da existência de outra corrida após a finalização daquela das embargantes não pode ser analisado no julgamento deste recurso, de modo a evitar violação ao princípio do duplo grau de jurisdição e supressão de instância, pois tal alegação não foi levantada na inicial. Assim, não se conhece desse tema nos presentes Embargos, porquanto se trata de evidente inovação recursal, que sequer constou do Recurso Inominado (artigo 1.014 do CPC).
7. Não merece reparo, portanto, o acórdão ora embargado, não sendo o recurso aviado instrumento adequado para rediscutir questões já decididas no processo. Nesse contexto, não há qualquer vício no acórdão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
8. Por fim, destaque-se que há solidariedade quanto ao pagamento dos honorários de sucumbência fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa em desfavor das recorrentes.
IV. DISPOSITIVO
9. Embargos de declaração rejeitados. Acórdão complementado.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.014.